Tribunal: CARF
Processo: 13864.000047/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000047/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
VPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Considera-se salário-de-contribuição para o empregado e trabalhador avulso a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. A natureza jurídica dos valores pagos não
depende da denominação dada pelo empregador.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000047/2009-00
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 190 e ss.), interposto contra o Acórdão no.
05-28.322 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP –
DRJ/CPS (e-fls. 169 e ss.), que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte impetrada face ao Auto de Infração DEBCAD 37.036.372-8 (e-fls. 02 e ss.),
referente a contribuições previdenciárias cuja base de cálculo envolve os valores pagos relativos
a alimentação “in natura”, consolidado em 19/01/2009.
2. Esclareça-se, por oportuno, que este Acórdão refere-se aos presentes Autos,
13864.000047/2009-00 - DEBCAD 37.036.372-8, além dos Autos 13864.000048/2009-46
DEBCAD 37.036.367-1 e 13864.000049/2009-91 DEBCAD 37.036.371-0, uma vez que em para
todos os processos foi exarada a única a Decisão a quo acima referida, contra a qual foi
interposto apenas um Recurso Voluntário, juntado a este processo.
3. Adota-se, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 6a Turma da DRJ/CPS,
por bem esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
Trata-se de auto de infração n° 37.036.372-8 referente às contribuições previdenciárias
previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas aos
períodos de apuração de janeiro/2004 a dezembro/2004,( tendo o auditor fiscal assim
relatado as irregularidades apuradas (fls. 72/76):
O sujeito passivo forneceu alimentação aos seus empregados, sem estar inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do Ministério do Trabalho e
Emprego.
De acordo com o art. 28 $ 9o, alínea "c " da Lei n° 8,212,'de 24 de julho de 1991, o
fornecimento de alimentação aos empregados não integra o salário de contribuição
desde que seja realizado de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Tendo em vista que o sujeito passivo forneceu alimentação aos seus empregados
sem estar inscrito no PAT, o valor das despesas diretas com o fornecimento de
alimentação aos empregados, integra o salário de contribuição.
As despesas diretas com alimentação foram apuradas com base nos valores
contabilizados nas contas n° 4.1.1.01.0003 - ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA e
4.2.3.03.0018 - LANCHES E REFEIÇÕES.
Na apuração da base de cálculo foram deduzidos os valores descontados dos
empregados em folhas de pagamento a título de alimentação/refeição, Conforme
demonstrado no ANEXO I que acompanha este Relatório Fiscal.
Cientificada regularmente em 27/01/2009 (fl. 99), a contribuinte apresentou
impugnação em 18/02/2009 (fls. 106/117), na qual, de início, alega que, conforme
protocolo anexado aos autos, requereu fotocópia integral do processo administrativo,
mas até a data da apresentação da impugnação não lhe fora disponibilizado acesso ao
referido processo. Diante disso, acrescenta, teria formulado a defesa, porém, ficando
impossibilitada de verificar eventuais vícios no processo administrativo, em total
contrariedade ao art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Consequentemente, a
autuada requer que lhe seja conferido o direito de vista dos autos antes do julgamento e
direito a manifestação posterior a data do prazo para impugnação, para manifestar-se
quanto a eventuais vícios que por ventura possam existir no processo administrativo
ora impugnado.
A seguir a impugnante alega em síntese que:
• é legítima possuidora do complexo de minério conhecido como Pedreira Dutra Ltda. e
Comercial Grande Dutra Ltda. Em 31/08/2007, a área cuja posse é exercida pela
autuada foi invadida arbitrariamente, mediante força c sem amparo legal, por pessoa que
acreditava poder exercer a administração do local. Em face disso, propôs Ação de
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

Reintegração de Posse, com pedido de liminar, a qual foi concedida. Após a
reintegração de posse, foi constatada a ausência de grande quantidade de documentação,
ocasionando o ajuizamento de Ação Cautelar de Busca e Apreensão, conforme
documentos anexados aos autos. Por essa razão, a documentação apresentada ao Fisco
está incompleta, não possuindo a contribuinte, que age de boa-fé, meios de apresentá-la
até ulterior decisão da ação supra mencionada;
• não há exigência de que a empresa esteja inscrita no PAT. A alimentação fornecida
pela empresa não foi paga em dinheiro para os trabalhadores, mas sim com o
fornecimento de alimentação e cestas básicas. Não pode a autoridade administrativa
considerar devida a contribuição previdenciária sobre a alimentação fornecida pela
empresa, sob o simples argumento de que não estaria inscrita no PAT. De fato o artigo
28, § 9o, alínea "c" da Lei 8.212 de 1991, menciona que "não integra o salário de
contribuição a parcela 'in natura' recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social", no entanto,
a lei em momento algum impõe determinada condição. O entendimento de que somente
as empresas inscritas no PAT pudessem fornecer alimentação a seus trabalhadores é
arbitrária e nega os fundamentos, sob os quais a lei foi instituída. O nosso Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a
alimentação fornecida pelo empregador não integra o salário contribuição, esteja a
empresa inscrita ou não no PAT;
• o Sr. Fiscal considerou as despesas com refeições e lanches integrantes da conta
denominada "LANCHES E REFEIÇÕES" como despesas com empregados, no entanto
tais despesas são da empresa e referem-se a fornecimento de lanches a clientes, coffee
break, etc., ou seja não são passíveis de tributação, quem dirá de se considerar salário
de contribuição;
• quanto à contribuição relativa aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT incidente
sobre as verbas de alimentação que foram consideradas salário de contribuição, o
auditor fiscal agiu em total descumprimento ao constante no anexo V do Decreto 3048
de 1999 ao fixar o valor de 3%, sem observar o enquadramento da empresa no
Regulamento da Previdência Social, cujas atividades possuem a alíquota de 2%;
• o dispositivo que fundamentou a aplicação da multa - art. 35, inciso II, alínea b, da Lei
n° 8.212, de 1991 - foi revogado pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de
2008. Com a nova redação dada a esse art. 35 da Lei de Custeio, pela citada medida
provisória, que remete aos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a multa deve ser revista respeitando-se o limite de vinte por cento;
• deve ser afastada a cobrança de juros de mora com a aplicação da taxa Selic, uma vez
que, de acordo com o § Io do art. 161 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), qualquer índice que exceda o percentual de um por cento ao
mês só poderia ser validamente aplicado caso previsto em lei complementar. A Lei
Ordinária n° 9.430, de 1996, é incapaz de revogar norma de natureza complementar (art.
161, § Io, do CTN), e, pois, de fixar os juros em percentuais superiores a um por cento
ao mês.
Ao presente encontram-se apensados os seguintes processos administrativos,
cujos autos de infração tiveram o mesmo fundamento acima exposto:
1. 13864.000048/2009-46 - DEBCAD n° 37.036.367-1, referente às contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados, relativas às competências de 01/2004 a
12/2004;
2. 13864.000049/2009-91 - DEBCAD n° 37.036.371-0, referente às contribuições da
empresa destinadas a outras entidades (FNDE, Incra, Senai, Sesi, Sebrae), relativas às
competências de 01/2004 a 12/2004.
Cientificada também em 27/01/2009 desses outros autos de infração, a contribuinte
apresentou em 18/02/2009 impugnações nas quais repete os mesmos argumentos já
acima expostos.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

4. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm
valor.
ART. 35, INCISO II, DA LEI N° 8.212, DE 1991. MULTA MAIS
BENÉFICA.
Para fins de aplicação do art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, a
correlação da multa devida consoante o inciso II do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, deve ser feita com aquela prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois
tal competencia é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT.
INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos por empresa não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT a titulo de despesas com a
alimentação dos segurados a seu serviço integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
5. Intimado do Acórdão a quo em 18/05/2010, por via Postal (AR de e-fl. 74), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2010 (protocolo de e-fl. 190), indicando que
tal Recurso refere-se aos presentes autos 13864.000047/2009-00 e aos seus apensos
13864.000049/2009-91 e 13864.000048/2009-46. Após apertada síntese da lide, aponta como
único argumento preliminar a tempestividade de seu recurso.
6. A partir de então passa a repisar seus argumentos impugnatórios relativos a:
impossibilidade de apresentação da documentação; não obrigatoriedade de inscrição da empresa
no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, enfatizando que a alimentação não foi paga
em dinheiro; e não incidência de Contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT.
7. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e o cancelamento dos
débitos fiscais reclamados.
8. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
10. Em que pese a existência de outras questões meritórias arguidas, urge a
apreciação de uma questão de Mérito em especial desta lide, de fundamental importância. Do
relatório da Auditoria depreende-se que, durante a Fiscalização, foi constatado que a empresa
fornecia alimentos in natura a seus segurados, através da apreciação de registros contábeis,
embora a autuada não estivesse regularmente inscrita no PAT, para todo o período fiscalizado.
Veja-se o que o Auditor Autuante referenciou ou, no Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls.
73 e ss.), especificamente em seu item 5, que o interessado forneceu a seus funcionários
alimentação na forma de cestas básicas e de lanches e refeições.
11. Conforme o Discriminativo Analítico de Débito – DAD (e-fls. 05/07), o
presente lançamento fundamenta-se apenas no Levantamento “PAT – DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO” e a Auditoria indicou ainda que:
“...
As despesas diretas com alimentação foram apuradas com base nos valores
contabilizadas nas contas n° 4.1.1.01.0003 - ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA e
4.2.3.03 0018 - LANCHES E REFEIÇÕES.
Na apuração da base do cálculo foram deduzidos os valores descontados dos
empregados em folhas de pagamento a título de alimentação/refeição, conforme
demonstrado no ANEXO I que acompanha este Relatório Fiscal.”
12. O referido Anexo I (e/fls. 78/81) traz em seu bojo a demonstração da apuração
da base se cálculo do lançamento e utiliza-se de lançamentos nas contas contábeis acima
referidas.
13. O interessado destaca em sua impugnação que a alimentação “... não foi paga
em dinheiro...” (especificamente à e-fl. 110), o que não foi desconstituído também pela Decisão
combatida, a qual referencia “... fornecimento de alimentação e cestas básicas...” e “... ganhos
habituais na forma de utilidades...” (especificamente à e-fl. 173).
14. Diante de tais constatações, necessário se faz então destacar o hodierno
entendimento deste e. Conselho no sentido de que a mera formalidade de ausência de inscrição
no PAT do Ministério do Trabalho, o fornecimento de Tickets-Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, ou ainda o fornecimento de alimentação in natura, não configuram a
incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do
programa que atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador.
15. Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no Acórdão 9202-007.702, da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cujas ementas são colacionada a
seguir, pela ordem que foram citados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
(...)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho e ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
16. O supracitado Acórdão 9202-007.702 destaca também que tal entendimento
tem como base o Parecer da PGFN/CRJ/No 2117/2011, e com a devida vênia da i. Conselheira
Relatora Ana Paula Fernandes transcrevo a seguir o correspondente excerto de seu voto sobre o
tema:
(...)
Essa matéria já foi discutida por este Colegiado recentemente, tendo como base o
Parecer da PGFN/CRJ/No 2117/2011, para tanto cito trecho do voto do Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho:
(...)
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do
Trabalho. Assim, ao inserir o termo “salário” na definição da base de cálculo
das contribuições, a norma previdenciária buscou preservar o alcance da
expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista, em toda a sua
abrangência.
(...).
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias (salário-
de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado
a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí
incluídos alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in
natura. Exclui-se da tributação somente aqueles benefícios abrangidos por
alguma regra isentiva ou que tenham sido disponibilizados para a prestação de
serviços, a exemplo de vestuário, equipamentos e outros acessórios destinados a
esse fim.
Destarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação às rubricas objeto de lançamento deve levar em consideração sua
natureza jurídica, a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o
cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

[...]§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário-de-contribuição é necessário essa seja paga de acordo com o Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária, o
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de
que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio-alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no
PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão
consubstanciada no AgRg no REsp no 1.119.787/SP:
(...)
Em virtude do entendimento pacificado no STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no
D.O.U. de 22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
Conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros das
turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no
3/2011).Resta, portanto, perquirir se a situação retratada nos autos se amolda
ou não ao previsto em referido Ato Declaratório.
Segundo consta da decisão recorrida: “quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT”.
De fato, as notas fiscais de fls. 168/460 demonstram que o beneficio oferecido
aos trabalhadores era na forma de alimentação não processado, semelhante a
cestas básicas.
Desse modo, em linha com o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e, considerando
os julgados do STJ que fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o
AgRg no REsp no 1.119.787, entendo pelo não acolhimento das pretensões
recursais
Conclusão Ante o exposto voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial.
(...)
17. Diante do entendimento explanado, deve-se claramente ser externada a
congruente comunhão com tal entendimento por este Conselheiro e, portanto, não deve ocorrer
incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas fornecidas in natura a título de
alimentação aos segurados a serviço da interessada, independentemente de sua regular inscrição
no PAT.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000047/2009-00

18. Diante do reconhecimento de razão a ser dada à contribuinte, e quaisquer
outras análises preliminares ou de mérito perdem o interesse. Conclui-se então que deve ser
reconhecida a pretensão da recorrente no sentido de não incidência de contribuição
previdenciária sobre o fornecimento de cestas básicas a seus segurados, independentemente de
estar regularmente inscrita no PAT ou não.
19. Devem restar afastadas as contribuições sociais levantadas nos autos de
infração 13864.000047/2009-00 - DEBCAD 37.036.372-8, 13864.000048/2009-46 DEBCAD
37.036.367-1 e 13864.000049/2009-91 DEBCAD 37.036.371-0. Deve portando ser reformada a
Decisão de Piso e afastados os lançamentos, conforme pretendido pelo interessado.
Conclusão
20. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital